Tribunal: STJ
Processo: 0199670-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008288 - SP(2025/0199670-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VICTOR HUGO ANDRADE PRESTES (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - SP421765
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
Documento eletrônico VDA56528956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f0722d2d-f906-459b-bda9-c50ed5130006

ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No
(RE n. 603.616/RO
8/10/2010)
mesmo sentido, neste STJ:
.
REsp n. 1.574.681/RS
3. A moldura fática extraída dos autos evidencia que, depois a
realização de busca pessoal em corréu, os policiais se dirigiram até o
imóvel e encontraram outras porções de substâncias entorpecentes.
4. A mera apreensão de drogas com corréu em via pública não autoriza,
por si só, a realização de busca em sua moradia, porque não permite
presumir a existência de mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo
quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de
base para a prática do tráfico em via pública naquele
momento. Precedentes.
5. No caso em análise, não houve prévia constatação, pelos policiais, de
nenhum elemento concreto que indicasse o uso da residência para
armazenar entorpecentes.
6. Quanto à apontada autorização dada pela esposa do corréu para os
policiais adentrarem na residência, faço lembrar que, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti),
598.051/SP
ocorrido em
a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à
2/3/2021,
unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do
alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio
por agentes estatais.
7. As regras de experiência e o senso comum, somados às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes policiais de que haveria autorização, livre e
voluntária, para o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em desfavor do corréu. Ademais, não se demonstrou
preocupação em documentar esse suposto consentimento.

8. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art.
5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de
conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta,
ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a
apreensão da substância entorpecente.
Documento eletrônico VDA56528956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f0722d2d-f906-459b-bda9-c50ed5130006

9 . Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f0722d2d-f906-459b-bda9-c50ed5130006

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008288 - SP(2025/0199670-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VICTOR HUGO ANDRADE PRESTES (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - SP421765
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No
(RE n. 603.616/RO
8/10/2010)
mesmo sentido, neste STJ:
.
REsp n. 1.574.681/RS
3. A moldura fática extraída dos autos evidencia que, depois a
realização de busca pessoal em corréu, os policiais se dirigiram até o
imóvel e encontraram outras porções de substâncias entorpecentes.
4. A mera apreensão de drogas com corréu em via pública não autoriza,
por si só, a realização de busca em sua moradia, porque não permite
presumir a existência de mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo
quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de
base para a prática do tráfico em via pública naquele
momento. Precedentes.
5. No caso em análise, não houve prévia constatação, pelos policiais, de
nenhum elemento concreto que indicasse o uso da residência para
armazenar entorpecentes.
6. Quanto à apontada autorização dada pela esposa do corréu para os
policiais adentrarem na residência, faço lembrar que, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti),
598.051/SP
ocorrido em
a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à
2/3/2021,
unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do
alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio
por agentes estatais.
7. As regras de experiência e o senso comum, somados às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes policiais de que haveria autorização, livre e
voluntária, para o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em desfavor do corréu. Ademais, não se demonstrou
preocupação em documentar esse suposto consentimento.

8. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art.
5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de
conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta,
ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a
apreensão da substância entorpecente.
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

9 . Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O
agrava
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
de decisão em que concedi parcialmente o habeas corpus, a fim de reconhecer a
nulidade da busca domiciliar.
O agravante sustenta, em síntese, a legalidade do ingresso domiciliar em
contexto de crime permanente de tráfico de drogas.
Afirma que havia fundadas razões a amparar o ingresso no local, em
especial, pela apreensão de corréu em via pública. Afirma, ainda, que fundadas
razões não se confunde com exigência de certeza.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
Quanto à ausência de fundadas razões a amparar o ingresso no domicílio
do ora agravado, faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral
, assentou que "a entrada forçada em
previamente reconhecida (Tema n. 280)
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões,
, que
devidamente justificadas a posteriori
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados" (Rel. Ministro
, DJe
.
Gilmar Mendes
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e,
mera capacidade intuitiva
então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar
esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
– a tentar dar concretude à expressão "fundadas razões", por se tratar
30/5/2017)
de
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de
art. 240,
elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem
fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
Segundo a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 59-
60, grifei):
Segundo apurado, Gabriel Pedrosa Sampaio Navas tinham em seu
poder diversas porções dos entorpecentes cocaína, crack,
maconha, skunk e haxixe, destinados à distribuição para consumo
de terceiros, os quais guardava no imóvel situado na Rua Natalino
Jardim Rodrigues, n. 25.
Da mesma forma, Victor Hugo Andrade Prestes possuíam porções
maiores não fracionadas para distribuição de cocaína, crack e
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

maconha, as quais mantinha no imóvel situado na Rua Irineu
Leissei, n.
juntamente a diversos petrechos para posterior
175/59,
fracionamento e distribuição das substâncias.
Na oportunidade, dos fatos, Victor Hugo foi até o imóvel situado
na Rua Natalino Jardim Rodrigues, n. 25, onde passou a
manipular e contabilizar os entorpecentes para comercialização.
Ao mesmo tempo, Gabriel saiu à rua para comercialização de
drogas, levando consigo porções de maconha, cocaína, crack e
skunk.
Neste contexto, policiais militares que patrulhavam na Rua
Natalino Jardim Rodrigues avistaram Gabriel e desconfiaram da
sua conduta, especialmente porque ele dispensou apressadamente
uma sacola que trazia ao perceber a presença deles.
Diante disso, realizaram a abordagem e recuperaram a sacola,
encontrando nela 14 porções de cocaína, 32 porções de crack, 08
porções de maconha e 13 porções de skunk.
Gabriel confessou o crime e indicou onde morava, admitindo
possuir ais drogas no local.
Os policiais foram até o imóvel e nele ingressaram, encontrando
Victor Hugo manuseando porções de droga, de forma a indicar
que as estava organizando. No local, encontraram 468 porções de
cocaína, 318 porções de crack, 59 porções de maconha, 54
porções de skunk e 37 porções de haxixe.
Victor Hugo admitiu o tráfico e a posse de mais drogas.
Questionado sobre onde residia, indicou uma casa na mesma rua,
porém os policiais verificaram que se tratava de um imóvel
abandonado.
A tese de nulidade da busca domiciliar foi rejeitada pelo Tribunal
,
a quo
pelos seguintes fundamentos (fls. 32-34):
No caso dos autos, os policiais militares, sempre que ouvidos,
deram conta da fundada suspeita que motivou a abordagem de
ambos os réus. Narraram que, durante patrulhamento em local
já conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas, depararam-se
com Gabriel que, ao notar a presença da guarnição, lançou um
objeto ao solo; foram verificar e constataram que o acusado havia
descartado substâncias entorpecentes variadas e fracionadas.
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

Logo, tem-se que a abordagem de Gabriel, realizada pelos s
agentes públicos não se revestiu de ilegalidade, uma vez que
baseada em um juízo objetivo de probabilidade (justa causa)
acerca da suspeita de que o apelante se encontrava na posse de
objetos ilícitos, evidenciada pelo cotejo de todos os elementos
indiciários presentes no momento precedente à abordagem.
E a fundada suspeita foi, de fato, confirmada pela apreensão de
diversas porções de maconha, cocaína e crack na posse de
Gabriel, a denotar que a providência adotada pelos policiais
militares se deu com finalidade estritamente probatória.
[...]
Por sua vez, considerando-se que o tráfico ilícito de drogas é
crime permanente, permitida pela Constituição Federal a ação dos
agentes com vistas às providências necessárias e cabíveis para a
prisão em flagrante do criminoso e consequente apreensão do
material ilícito, desde que presente a justa causa como se
demonstrou no caso concreto.
Logo, havendo fundada suspeita para a abordagem policial e
atendidas plenamente as diretrizes contidas nos artigos 240, § 2o,
e 244, ambos do Código de Processo Penal, descabe falar em
nulidade da prova produzida.
No mesmo sentido, inviável acolher a tese defensiva de invasão
de domicílio.
[...]
No caso dos autos, os policiais militares esclareceram que, após a
abordagem de Gabriel, este lhes informou que residia ao final
daquela mesma rua e dirigiram-se ao local para buscar o
documento dele. Logo que chegaram, foram recebidos pela esposa
de Gabriel, que lhes franqueou a entrada, afirmando que havia um
desconhecido no interior do imóvel, oportunidade em que
visualizaram Victor manuseando e fazendo a contagem de drogas,
que portava em uma mochila. Victor lhes informou endereço que
não era o dele, através de consulta via COPOM buscaram essa
informação, e dirigiram ao local onde havia documentos pessoais
do acusado. O imóvel estava todo aberto, já que, conforme
informaram os vizinhos, um casal havia saído em disparada da
casa. No local, encontraram outra grande quantidade de droga.
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

Segundo se extrai dos autos, depois de realizar busca pessoal – que teve
a validade reconhecida na decisão anteriormente prolatada –, com a apreensão de
certa quantidade de drogas em poder do corréu, os policiais se dirigiram até o
imóvel para procurar por mais entorpecentes.
Entretanto, a mera apreensão de drogas com o corréu em via pública
, porque
não autoriza, por si só, a realização de busca em sua moradia
não
a existência de mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo quando
permite presumir
há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de base para a prática
do tráfico em via pública naquele momento. Não é, porém, a hipótese dos autos,
que demonstrasse o uso da residência foi constatado
em que nada de concreto
previamente pelos policiais.
Em sentido análogo, trago à baila julgados deste Superior Tribunal em
que se considerou ilegal a entrada em domicílio mesmo depois da apreensão de
drogas perto da casa do acusado. Vejam-se:
[...]
3. Extrai-se do contexto fático delineado no aresto a inexistência
de elementos concretos que apontem para a situação de flagrante
delito, de modo que a mera denúncia anônima, aliada à mera
apreensão de "uma bucha de maconha e R$ 17,00 (dezessete)
reais" na porta da residência, não autorizam presumir
armazenamento de substância ilícita no domicílio e assim
legitimar o ingresso de policiais, inexistindo justa causa para a
medida.
4. Habeas corpus concedido para anular as provas obtidas
mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as dela
decorrentes a serem aferidas pelo magistrado na origem, devendo
o material ser extraído dos autos, procedendo-se à prolação de
nova sentença com base nas provas remanescentes.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 629.938/RS
Nefi Cordeiro
grifei)
26/2/2021,

[...]
5. Não houve, entretanto, referência a prévia investigação,
monitoramento ou campanas no local. Não existiu, da mesma
forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência
típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de
averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de
tráfico naquele local. Conforme precedentes deste Superior
Tribunal, o fato de haver sido apreendida uma porção de
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

maconha com o acusado em via pública não configura
fundadas razões sobre a existência de drogas na residência
dele.
[...]
8. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
6a
AgRg no HC n. 746.114/GO
Rogerio Schietti
T., DJe
destaquei)
30/8/2023,

Quanto ao consentimento do morador, por sua vez, faço lembrar que, no
julgamento do
(Rel. Ministro
), ocorrido em
HC n. 598.051/SP
Rogerio Schietti
a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs
2/3/2021,
nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do
morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais.
Naquela oportunidade, a Turma decidiu, entre outros pontos, que o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa
e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e
livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a
compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e
deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso
domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso,
a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A
permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada,
sempre que possível, por escrito.
Confiram-se, a propósito, as
apresentadas por ocasião do
conclusões
referido julgamento:
1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em
termos de standard probatório para ingresso no domicílio do
suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões
(justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente
justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito.
2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado
como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a
entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações
de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da
obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente
inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou
ocultada.
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de
agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos
relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer
tipo de constrangimento ou coação.
4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de
dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre
que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve
ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo.
5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais
para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas
que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que
tenha (m) realizado a diligência.

Em sessão extraordinária realizada em
a Quinta Turma desta
30/3/2021,
Corte, ao julgar o
(Rel. Ministro
, DJe
HC n. 616.584/RS
Ribeiro Dantas
, alinhou-se à jurisprudência da Sexta Turma em relação a essa matéria –
6/4/2021)
seguindo, portanto, a compreensão adotada no mencionado HC n.
– e,
598.051/SP
assim, concedeu habeas corpus em favor de acusado da prática de crime de tráfico
de drogas, por reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de violação
domiciliar. Confira-se a ementa redigida para o julgado:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO
NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA
ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC
VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR
598.051/SP.
DEPENDE
DE
PROVA
ESCRITA
E
GRAVAÇÃO
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA
ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210,
27/3/2020;
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-
30/10/2018
, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. A Constituição Federal, no
o, inciso XI, estabelece que "a
art. 5
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial".
3. Em recente julgamento no HC
a Sexta Turma, em
598.051/SP,
voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em
julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador
para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se
documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação
audiovisual.
4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário,
na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o
possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele
morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde
rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais.
5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em
razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram
abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não
tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram
conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a
entrada dos policiais no imóvel.
Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do
morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força,
algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram
recolhidos os entorpecentes (110 g de cocaína e 43 g de maconha).
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida
não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por
qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do
que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado,
mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em
verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado
demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do
morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em
curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de
droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem
consentimento do morador."
7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador
foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se
o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e
consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the
).
poisonous tree
8. Vale anotar que a Sexta Turma estabeleceu o prazo de um ano
para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e
demais providências necessárias para evitar futuras situações de
ilicitude que possam, entre outros efeitos, resultar em
responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além
da anulação das provas colhidas nas investigações.
9. Fixou, ainda, as seguintes diretrizes para o ingresso regular e
válido no domicílio alheio, que transcrevo a seguir: "1. Na
hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos
de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem
mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa),
aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira
a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
10. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado
como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a
entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se
encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações
de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da
obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente
inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou
ocultada.
11. O consentimento do morador, para validar o ingresso de
agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos
relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer
tipo de constrangimento ou coação.
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

12. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de
dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre
que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve
ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo.
13. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais
para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas
que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que
tenha (m) realizado a diligência."
14. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício,
para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação
domiciliar, e todas as dela decorrentes, na AP n.
Expeçam-se, também, alvará de soltura em
132/2.20.0001682-3.
benefício do paciente e, nos termos do
do CPP, da corré.
art. 580

Na hipótese, não há nenhuma comprovação do consentimento da esposa
do corréu para o ingresso em domicílio.
Com efeito,
, ao
soa completamente inverossímil a versão policial
narrar que o acusado, depois de ser encontrado com apenas um celular e um molho
de chaves em via pública, haveria dito ter drogas em casa, convidado os
policiais a ir até lá, franqueado a entrada dos agentes no local e indicado a
.
localização das substâncias Ora, um mínimo de vivência e de bom senso
sugerem a
de tal versão. Pelas circunstâncias em que
falta de credibilidade
ocorreram os fatos – réu já detido, quantidade de policiais, todos armados etc. –,
não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso.
Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que
quando
o senso comum e as regras de experiência merecem ser considerados
tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere
em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo
de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à
ação estatal.
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

Essa
, dadas as circunstâncias concretas –
relevante dúvida não pode
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos –
mas a favor do
ser dirimida a favor do Estado,
titular do direito atingido
Em verdade,
(
).
in dubio libertas
caberia aos agentes
que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o
, ou que, na espécie, havia
consentimento do morador foi livremente prestado
em curso na residência clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar,
pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta
de
a posteriori
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do corréu, onde
foi encontrado o paciente, em violação a norma constitucional que consagra direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso
concreto, a prova ilicitamente obtida e, por consequência, todos os atos dela
decorrentes.
A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore
Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree
, de origem norte-americana), consagrada no
o, LVI, da nossa
doctrine
art. 5
Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis,
obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.
Por conseguinte, inadmissíveis também as provas derivadas da conduta
ilícita, pois
, ou seja, a invasão
evidente o nexo causal entre uma e outra conduta
de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes.
Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito,
conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima.
Assim, embora a conduta dispensar um objeto ao avistar uma guarnição
policial
autorizado uma busca pessoal em via pública,
,
haja
no caso dos autos o
ato sequencial de se ingressar no domicílio do acusado não pode ser validado,
razão pela qual todas as provas derivadas da busca domiciliar posterior
devem ser anuladas, o que conduz à absolvição do paciente.
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

Cabe salientar, por fim, que não houve gravação audiovisual da ação
, o que
policial
poderia haver dirimido as relevantes dúvidas existentes sobre a
, as quais, uma vez que persistem, devem favorecer o acusado, em
dinâmica fática
conformidade com antigo brocardo jurídico (
).
in dubio pro reo
Diante de tais considerações, a descoberta
de uma situação
a posteriori
de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da
norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e,
por consequência, todos os atos dela decorrentes.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 4f407c28-ba94-4fa5-afe9-3044d66407e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.008.288 / SP
Número Registro: 2025/0199670-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017004520248260567
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENAN HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RENAN HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - SP421765
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR HUGO ANDRADE PRESTES (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL PEDROSA SAMPAIO NAVAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VICTOR HUGO ANDRADE PRESTES (PRESO)
ADVOGADO : RENAN HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - SP421765
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56493552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: 1254f014-add7-4c8d-8617-14692d4efbe8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: 1254f014-add7-4c8d-8617-14692d4efbe8